Tribunal: TJMT
Processo: 1010596-02.2021.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010596-02.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 347.601.721-49 (APELADO), DAYANE PEREIRA DE EVARISTO - CPF: 916.105.752-53 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0627-38 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO ASSINADO. CUMPRE AO BANCO, O ÔNUS DA PROVA ACERCA DA EFETIVA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO MUTUÁRIO. TEMA 1061 STJ. CONTRATO QUE, À FALTA DE PROVA DO ELEMENTO VOLITIVO, É DECLARADO NULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo impugnação da assinatura pelo autor, o ônus da prova recai sobre o banco, que não se desincumbiu de demonstrar a autenticidade do documento (Tema 1.061 do C. STJ).

2. Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.

3. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais
in re ipsa
.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010596-02.2021.8.11.0004

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANA FERREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
SABEMI SEGURADORA SA,
como também por
BANCO BRADESCO AS,
contra decisão proferida em Ação de Cobrança c/c Indenização de Dano Mortal e Material nº 1010596-02.2021.8.11.0004 - da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, em que
“PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte: a)

DECLARO a inexistência dos descontos periodicamente cobrados na conta bancária da autora e vinculados aos contratos denominados de Proposta de Adesão nº 2958242 e nº4927483, assinados respectivamente em 09/06/2017 e 26/07/2018; b)

CONDENO as requeridas solidariamente na restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da parte autora desde o mês de junho de 2017, com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (15/02/2022) e correção monetária a partir da data de cada desembolso; c)

CONDENO as requeridas solidariamente no pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela parte autora ANA FERREIRA DOS SANTOS, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (15/02/2022) e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC. 33.

Em razão da sucumbência, CONDENO a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2º, CPC.”
(ID. 222551248)

A seguradora afirma que
“apresentou junto a contestação os contratos (IDs 83657479 e 83657481) que comprovam a existência da relação jurídica, inexistindo conduta da ré que justifique a aplicação da penalidade de litigância”.

Diz que
“a Apelada teve ciência de todas as cláusulas contratuais desde o momento da ciência dos contratos, momento em que aprovou, concordou e escolheu a melhor forma para adimplir as obrigações contratuais livremente assumidas”.

Sustenta que
“inexiste qualquer prova de que a Apelada tenha sofrido qualquer dano de ordem moral! A Apelada não teve seu nome negativado pela Apelante. Sendo assim, nada justifica uma condenação a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).”.

Defende a aplicação de taxa Selic.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação (id. 222551250).

Importante, o Banco Bradesco S.A. apesar de juntar peça denominada “recurso de sentença (apelação)” (id. 222551252), não consta a peça recursal e não corrigindo a ausência da peça nos autos dentro do prazo legal, razão pela qual, somente a seguradora apresentou recurso de apelação em face da sentença.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 222551259).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
SABEMI SEGURADORA SA,
como também por
BANCO BRADESCO AS,
contra decisão proferida em Ação de Cobrança c/c Indenização de Dano Mortal e Material nº 1010596-02.2021.8.11.0004 - da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, em que
“PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte: a)

DECLARO a inexistência dos descontos periodicamente cobrados na conta bancária da autora e vinculados aos contratos denominados de Proposta de Adesão nº 2958242 e nº4927483, assinados respectivamente em 09/06/2017 e 26/07/2018; b)

CONDENO as requeridas solidariamente na restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da parte autora desde o mês de junho de 2017, com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (15/02/2022) e correção monetária a partir da data de cada desembolso; c)

CONDENO as requeridas solidariamente no pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela parte autora ANA FERREIRA DOS SANTOS, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (15/02/2022) e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC. 33.

Em razão da sucumbência, CONDENO a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2º, CPC.”
(ID. 222551248)

A seguradora ré defende que as partes convencionaram regularmente o contrato de empréstimo, tendo sido este, assinado pela autora, cujo serviço foi devidamente prestado.

Em réplica, o autor negou que tenha firmado o contrato, impugnando a assinatura conferida no instrumento contratual, sendo determinado a realização de perícia grafotécnica, as partes deixaram de juntar aos autos a cópia do contrato, sendo cancelada a pericia.

Na sequencia, sobreveio a sentença de procedência, atacado pelo recurso em julgamento.

Pois bem.

Indisputável que a relação entre o autor e a instituição bancária é consumerista e rege-se pelas normas previstas no diploma de proteção ao consumidor, hipótese em que a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, nos termos do artigo 14 do aludido CDC:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A responsabilidade objetiva independe da existência de culpa para sua configuração, bastando a comprovação do dano, existência de nexo de causalidade.

Malgrado tenha afirmado a seguradora em sua contestação, de que houve a contratação de forma legítima, versando a operação de seguro, era seu ônus demonstrar a regularidade da contratação.

Nos termos do art. 429, II, do CPC, havendo impugnação da autenticidade, o ônus da prova da veracidade da assinatura recai sobre o impugnado:

“Art. 429: Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.”

Além disso, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.061), o Superior Tribunal Justiça já se posicionou no sentido de que cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor em contrato bancário juntado ao processo, veja-se:

“PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)". 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(Resp. 1846649/MA, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJE 09/12/2021).

Depois de examinar reiterados casos de fato do serviço associados a fraudes bancárias (clonagem de cartão, desvio de talonário de cheque, violação do sistema de segurança etc.), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as instituições financeiras, independentemente da atuação de terceiros, são responsáveis pelos danos suportados por correntistas, pois que decorrem de eventos previsíveis e, portanto, inseridos no risco de sua atividade.

A tese está consagrada na súmula 479:

"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno"
.

Nesse sentido o precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

“Civil e Consumidor. Responsabilidade Civil. Cartão De Crédito. Extravio. 1. A melhor exegese dos arts. 14 e 18 do CDC indica que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. 2. No sistema do CDC, fica a critério do consumidor a escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da ação. Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou apenas contra alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade e/ou conveniência. 3. São nulas as cláusulas contratuais que impõem exclusivamente ao consumidor a responsabilidade por compras realizadas com cartão de crédito furtado ou roubado, até o momento da comunicação do furto à administradora. Precedentes. 4. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 5. Recurso especial provido."
(Resp. 1058221/PR, 3a Turma, Rel. a Min. Nancy Andrighi, DJE de 4/10/2011).

Diante deste quadro, conforme adrede alinhavado, tenho que não se faz possível, a conclusão em torno da validade do contrato digital questionado na inicial, de modo que, de maneira acertada a r. sentença anulou referido contrato celebrado entre as partes. Com efeito, mormente quando contrata com pessoas idosas e de poucas luzes, pensionistas do regime previdenciário, deve o banco adotar maior dose de cautela.

Nesse sentido, o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“VOTO Nº 38216 INEXIGIBILIDADE C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Fraude bancária. Contratação em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora. Origem da obrigação não provada, ônus do banco réu. Inscrição indevida no cadastro de devedores inadimplentes. Danos morais in re ipsa. Desconto indevido de verba alimentar que superam o mero aborrecimento. (...) Razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias do caso concreto. Retorno das partes ao status quo ante. Falta de interesse recursal. Compensação dos valores depositados na conta bancária da autora determinada pela sentença. Recurso não conhecido nesse ponto. Juros de mora. Termo inicial. Data do evento danoso. Responsabilidade extracontratual. Súmula 54 do STJ. Honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 2.500,00. Razoabilidade e proporcionalidade, considerado o trabalho realizado em primeiro grau. Sentença mantida. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC. Recurso da Apelante-autora não provido. Recurso do Apelante-réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1001028-02.2022.8.26.0006; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2023; Data de Registro: 20/05/2023).

“Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos morais - Contratação de empréstimos consignados fraudados em nome da autora, com desconto das prestações em benefício previdenciário Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Responsabilidade objetiva do Banco por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (súmula 479 do STJ) Inexistência de relação jurídica entre as partes com base nos contratos de empréstimos consignados em questão Débitos inexigíveis Danos morais Descontos indevidos da aposentadoria da autora para pagamento de empréstimos consignados fraudados Danos morais que se evidenciam com a ocorrência do próprio fato (damnum in re ipsa) Valor da indenização a comportar redução em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade Recurso parcialmente provido. (...) Recurso negado. Compensação Pretensão a compensação, não apenas dos valores creditados na conta corrente, mas também da quantia despendida para quitação de empréstimo contratado pela autora com o Banco BMG Itaú Consignado S/A Inovação recursal Pedido não deduzido pelo réu na contestação Violação aos princípios da estabilização objetiva da demanda e da adstrição ou congruência (artigos 329, I; 141 e 492 do CPC)- Recurso não conhecido Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.”
(TJSP; Apelação Cível 1001621-26.2020.8.26.0095; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Brotas - 1a Vara; Data do Julgamento: 17/05/2023; Data de Registro: 17/05/2023).

O autor demonstrou o fato constitutivo do seu direito. Lado outro, à instituição financeira incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do artigo 373, CPC.

O banco réu não explicou e nem apresentou qualquer documento que demonstrasse a manifestação de vontade do autor, apenas trouxe contrato sem comprovação de assinatura.

Diante da ausência de demonstração pela requerida da validade da assinatura, estando evidente a falha na prestação de serviço consistente na cobrança indevida de seguro não realizada pela autora.

Estabelece o artigo 14, §3º do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TELEFONIA – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE – POSSIBILIDADE – VALOR QUE DEVE ATENDER A PARÂMETROS LEGÍTIMOS – IMPUGNAÇÃO DOS PARÂMETROS UTILIZADOS PELA OPERADORA DE TELEFONIA –
AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DOS CONTRATOS QUE EMBASAM A COBRANÇA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora válida a cobrança de multa por quebra de cláusula de fidelidade em contratos de telefonia, deve a operadora atender a parâmetros legítimos na fixação do valor devido, o que lhe impõe o ônus de comprovar a validade dos contratos aditivos cujos termos embasam a cobrança imposta ao antigo cliente.
2. Para se apurar a validade da assinatura digital, esta deve ser certificada pelas autoridades competentes, e o ônus da prova de sua autenticidade incumbe à parte que apresenta o suposto contrato eletrônico
”
(N.U 0024436-11.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).

Outrossim, deve ser autorizada a compensação do valor depositado em conta do autor.

Com relação ao dano moral
in ré ipsa
, está configurada a responsabilidade do banco apelante, diante da ocorrência do ato ilícito ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(Resp. 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in
www.stj.gov.br).

No caso, considerando os argumentos apresentados pelo apelante, o valor arbitrado pelo Juízo singular de R$ 3.000,00 (três mil reais) é consentâneo com os elementos dos autos, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que mantenho o
quantum.

Quanto à restituição,
“a jurisprudência da Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90, exceto no caso de engano justificável, circunstância afastada, pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/02/2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2012”
(STJ – SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 508.856/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 4/9/2014, DJe 11/9/2014).

Assim, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço (desconto indevidos na remuneração da autora), sendo patente inocorrência de engano justificável, de modo que também merece reforma a sentença nesse capítulo.

Quanto a restituição ou compensação do valor que teria sido, supostamente, creditada pelo banco em favor do autor, o apelante possui tal direito e isso deverá ser melhor dirimido na fase de liquidação da sentença, na qual deverá ser comprovada a disponibilização do valor apontando no recurso.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Majoro os honorários em 5% (cinco por cento) em face da seguradora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024